Tribunal: TJDFT
Processo: 0726166-47.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE PERDA DE UMA CHANCE DE PRODUZIR PROVAS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. NULIDADE OU AUSÊNCIA DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA ESTABELECIDAS COM BASE EM OUTRAS PROVAS. ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO DISTINTA DA SOPESADA COMO MULTIRREINCIDÊNCIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. PRÁTICA DESTE CRIME DURANTE EXECUÇÃO DE PENA ANTERIOR. CÁLCULO DA REPRIMENDA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. CINCO CONDENAÇÕES REMANESCENTES. AGRAVAMENTO DA REPRIMENDA EM PATAMAR DE 1/4 (UM QUARTO). CABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não há que se falar em perda de uma chance de produzir provas no Inquérito Policial, porque não existiu omissão da Autoridade Policial em produzir elementos indiciários que estavam ao seu alcance.
2. Não se cogita sobre invalidade ou ausência do reconhecimento fotográfico do suspeito (art. 226, CPP), quando foram atendidos os ditames legais, sendo que outras provas igualmente dão suporte à autoria delitiva, como as declarações da vítima e testemunhas, tudo em compasso com os prontuários de atendimento médico do ofendido e do réu, bem ainda com a filmagem das câmeras de segurança de supermercado situado nas proximidades do evento danoso.
3. Não vinga o pleito de absolvição da tentativa de latrocínio, se as provas colhidas na instrução criminal evidenciam o animus necandi do acusado, que atuou dolosamente na intenção de subtrair bens alheios, desferindo um tiro de armamento bélico contra a vítima, com o intuito de assegurar a detenção do objeto e garantir o sucesso da empreitada criminosa.
4. No cálculo da pena-base, a existência de múltiplas condenações criminais permite que uma delas seja utilizada para macular os antecedentes do acusado.
5. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior revela inadequação do comportamento social do réu, autorizando a valoração adversa da conduta social.
6. Na dosagem da pena-base, por cada circunstância judicial considerada desfavorável (art. 59, CP), a jurisprudência adota o parâmetro de 1/8 (um oitavo) de incremento sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo cominados ao tipo legal.
7. A multirreincidência caracterizada por 5 (cinco) condenações definitivas denota maior reprovabilidade, justificando o agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, na fração de 1/4 (um quarto), superior a de 1/6 (um sexto) sugerida pela jurisprudência pátria.
8. O critério para aferição da minorante pelo delito tentado é o iter criminis percorrido pelo agente. Se não existem provas de que a interrupção dos atos executórios ocorreu em estágio avançado, a dúvida deve beneficiar o réu, devendo-se aplicar o redutor em patamar de 3/5 (três quintos).
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.